Tribunal: TJMT
Processo: 1023305-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023305-81.2021.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO MENDES LINS
IMPETRADO: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO
Habeas Corpus impetrado por Willian Ruiz da Silva e Donivan da Silva Dias em favor do paciente Bruno Mendes Lins, contra ato emanado pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de Poxoréo, consubstanciado em ameaça à liberdade do paciente no auto de prisão em flagrante registrado sob n. 1001636-27.2021.811.0014 e Inquérito Policial n. 1001679-61.2021.8.11.0014.
Narra que o paciente foi preso em 07.11.2921 pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, II e § 2-A, I, do CP.
Explica que o paciente intentou pedido de relaxamento de prisão durante audiência de custódia e fora negado.
Aduz que apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva nos autos 1001679-61.2021.8.11.0014, no dia 30/11/2021, com documentos comprobatórios de atividade remunerada lícita na função de mecânico, comprovante de endereço e documentos de seus dependentes, contudo o pedido não foi analisado até a presente data.
Sustenta que não há gravidade como vetor para aplicar a garantia da ordem pública, bem assim que não “houve crime concreto por sua natureza, não possuindo uma lesividade alta em relação ao bem jurídico apontado”.
Requer a concessão da liminar para que seja posto imediatamente em liberdade provisória, com a consequente revogação da prisão preventiva, e substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
De início, registra-se que na linha firmada pelo Superior Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estivar eivada de flagrante ilegalidade.
Com efeito, quando da realização da audiência de custódia, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o Juízo registrou haver provas da existência do crime, de acordo com o auto de prisão em flagrante por meio do boletim de ocorrência, termo de declarações, dentre outros, bem assim a materialidade e autoria do delito, naquele juízo de cognição sumária, restaram evidenciadas.
Anotou ainda que:
No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum in mora”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, posto que o delito imputado ao autor dos fato - o crime dos 157, §2° II e § 2-A, I do Código Penal - se mostra por demais reprovável, mormente levando-se em consideração a ousadia do delito realizado em concurso de agentes com uso de arma de fogo para o cometimento da infração delituosa em via pública, e ainda manteve a vítima como refém para garantir a fuga amarrando-a em uma arvore, sendo que esta somente conseguir fugir por distração de um dos assaltantes, evidenciado a periculosidade do(s) agente(s). Ademais, o indiciado informou nesta oralidade que já foi preso anteriormente e inclusive respondeu por outro processo em 2014, demonstrando e reforçando assim a necessidade de resguardo da ordem pública frente a gravidade concreta do delito.
Chamou atenção, inclusive, que a prisão se justificava por se tratar de conduta praticada com arma de fogo mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, delito capaz de agredir violentamente a ordem pública.
Nesses termos, observado a documentação colacionada, em um juízo de cognição sumária, não se visualiza, de plano, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Ademais, inobstante os argumentos lançados pelos impetrantes no intuito de obter a liberdade do paciente, certo é que o pedido de revogação de prisão preventiva ainda não foi examinado pelo Magistrado, de modo que vedada a apreciação da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Convém ressaltar que, muito embora não se negligencie a existência de diversas queixas em relação à demora na entrega da prestação jurisdicional, certo é que o habeas corpus não se presta a conferir celeridade ao andamento do processo penal.
Posto isso, indefere-se a liminar reclamada em benefício de Bruno Mendes Lins, para manter a prisão preventiva decretada.
Intime-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator Plantonista
7